Tribunal: STJ
Processo: 0814630-26.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234219 - AL(2026/0097849-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SIMOES AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS.
.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime
inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas " " e
b
" " do § 2o do
do Código Penal.
c
art. 33
2. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal em razão da
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, o
que autoriza a fixação do regime inicial fechado, em que pese se tratar de
reprimenda final inferior a 8 anos de reclusão.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 599dc863-2963-47bb-b89f-b7e4ff0f2dff

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234219 - AL(2026/0097849-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SIMOES AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS.
.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime
inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas " " e
b
" " do § 2o do
do Código Penal.
c
art. 33
2. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal em razão da
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, o
que autoriza a fixação do regime inicial fechado, em que pese se tratar de
reprimenda final inferior a 8 anos de reclusão.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO PAULO SIMOES
AMORIM contra decisão de e-STJ fls.
por meio da qual neguei provimento ao
111/117,
recurso ordinário ante à inexistência de flagrante ilegalidade, no caso, quanto à fixação
do regime fechado para início de cumprimento de pena.
A controvérsia foi assim narrada no parecer ministerial (e-STJ fls.
):
104/106
Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por JOÃO PAULO
SIMÕES AMORIM, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas, que denegou a ordem em writ lá impetrado, nos termos
da seguinte ementa (fls.
):
69/70
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PENA
INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
Documento eletrônico VDA55905183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 4c669ef8-3917-4a11-b15b-60cba134a41e

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com
pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas
em favor de réu condenado por homicídio qualificado- privilegiado tentado
(art. 121, §2o, IV, §1o, e II, do Código Penal), à pena de 7 anos e 9c/c art. 14,
meses de reclusão, em regime inicial fechado, com determinação de imediato
cumprimento da sentença, apesar de o paciente ter respondido solto ao
processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste
em definir se a fixação do regime inicial fechado e a imediata execução da
pena, mesmo sendo a reprimenda inferior a 8 anos, configuram
constrangimento ilegal, diante das circunstâncias judiciais valoradas
negativamente na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime inicial de
cumprimento da pena não decorre exclusivamente do critério quantitativo da
reprimenda, exigindo análise conjugada dos arts. 33 e 59 do Código Penal,
conforme dispõe o §3o, do CP. A existência de circunstâncias judiciais art. 33,
desfavoráveis, reconhecidas de forma fundamentada na primeira fase da
dosimetria, autoriza a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena seja
inferior a 8 anos. A decisão impugnada apresenta motivação concreta,
baseada na natureza do delito e no elevado grau de reprovabilidade da
conduta, afastando qualquer automatismo ou presunção abstrata. A
pretensão defensiva de rediscussão aprofundada da dosimetria da pena
é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação
probatória A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação
do regime inicial fechado em tais hipóteses, desde que presente
fundamentação idônea extraída dos elementos do caso concreto. IV.
DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A fixação do
regime inicial fechado é admissível mesmo quando a pena é inferior a 8 anos,
desde que haja fundamentação concreta baseada nas circunstâncias judiciais
desfavoráveis e nos critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Não
configura constrangimento ilegal a imposição de regime mais gravoso quando
devidamente justificada na gravidade concreta do delito e na reprovabilidade
da conduta. A reavaliação aprofundada da dosimetria da pena é incompatível
com a via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 59; 121, §1o e §2o, IV; II, do Código de art. 386,
Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,AR Esp no
j.
2.519.456/SP,
07.05.2024, D Je 13.05.2024; STJ, AgRg no HC no Rel. Min.810.380/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.05.2023, D Je 02.06.2023
O recorrente, condenado por homicídio qualificado-privilegiado tentado à
pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão da fixação de regime mais
gravoso e da determinação de imediato cumprimento da pena, embora tenha
respondido ao processo em liberdade.
Alega que a reprimenda, por ser inferior a 8 anos, justificaria a imposição de
regime menos severo, bem como que as circunstâncias judiciais teriam sido
valoradas de forma desproporcional, o que ensejaria futura redução da pena
e alteração do regime inicial. Defende, ainda, a possibilidade de o paciente
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Documento eletrônico VDA55905183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 4c669ef8-3917-4a11-b15b-60cba134a41e

No presente agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
no apelo nobre, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
112/117
Na espécie, o Magistrado sentenciante se manifestou a respeito da
dosimetria da pena
(e-STJ fls.
):
in verbis
12/15
1 – Quanto à CULPABILIDADE, esta deve ser compreendida como “o juízo
de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável
por um crime”. Conforme depoimentos judiciais, o réu agiu com especial
agressividade, pois chegou de madrugada na casa da vítima MARIA
APARECIDA DOS SANTOS BATISTA embriagado e transtornado, exigindo
que ela fosse para casa com ele, chutando a porta para arrombar a
residência e conseguir entrar, quebrando utensílios e móveis da casa. Além
disso, o réu partiu para cima da vítima MOISÉS DOS SANTOS SILVA após
ela abrigar em sua casa e tentar defender a vítima MARIA APARECIDA DOS
SANTOS BATISTA das pretensas agressões. A 5a e 6a Turma do Superior
Tribunal de Justiça têm precedentes no sentido de que é idônea a valoração
da culpabilidade em razão da especial agressividade, com base nos
elementos concretos da ação. 1 A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
Alagoas também tem precedente no mesmo sentido, especialmente quando a
agressividade envolve o consumo de álcool por parte do agente. 2 Assim,
valoro como desfavorável a presente circunstância.
2 – No tocante a seus ANTECEDENTES, estes devem ser considerados
como “os dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal. Dizem
respeito a todos os fatos e acontecimentos que envolvem o seu passado
criminal, bons ou ruins”. Em pesquisa no SAJ e no SEEU, verifica-se que o
réu ostenta o processo de execução de n.o 9001349-79.2022.8.02.0001
(SEEU), relativo do processo 0730135-95.2015.8.02.0001 (SAJ), por fatos
ocorridos em
(após os fatos em tela –
com trânsito
23/11/2015
26/03/2012)
em julgado da sentença condenatória em
Assim, tendo em vista
11/11/2019.
que a condenação definitiva do réu acima mencionada é relativa a fatos
cometidos após a data dos fatos em tela, nada a valorar na presente
circunstância.
3 – A CONDUTA SOCIAL é “estilo de vida do réu, correto ou inadequado,
perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades
e vizinhança, etc.” Conforme depoimentos constantes no processo, o réu foi
apontado como usuário de drogas e “bronqueiro” (quem se envolve em
muitos problemas), além de ter sido narrado que ele já agrediu fisicamente e
verbalmente a companheira. Assim, valoro como desfavorável a presente
Documento eletrônico VDA55905183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 4c669ef8-3917-4a11-b15b-60cba134a41e

circunstância. Saliento que esse fundamento é considerado idôneo pela 6a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar das
seguintes decisões:
[...]
4 – A PERSONALIDADE, por sua vez, é o “perfil subjetivo do réu, nos
aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter
voltado à prática de infrações penais”. No presente caso, os elementos que
permitiriam a análise da personalidade o agente já foram utilizados para
fundamentação da conduta social. Assim, em respeito à vedação do bis in
idem, nada a valorar na presente circunstância.
5 – OS MOTIVOS DO CRIME foram rechaçados pelo Conselho de Sentença
ao acolher a violenta emoção, razão pela qual nada para valorar na presente
circunstância.
6 – As CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO “são elementos que não compõem o
crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo
do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e
o modo de agir [...], o relacionamento existente entre o autor e a vítima,
dentre outros”. Conforme depoimentos judiciais, as condições e modo de agir
do réu foram extremamente graves.
Isso porque o réu, quando estava na casa da vítima MARIA APARECIDA
DOS SANTOS BATISTA, ainda chegou a agredir fisicamente o filho menor de
idade dela, momento em que chamaram a vítima MOISÉS DOS SANTOS
SILVA para dar suporte na situação e tentar repelir as agressões físicas do
réu. Nesse momento, o réu saiu do local e foi em casa, voltando munido com
um facão de 10 (dez) polegadas para continuar com as agressões físicas.
Assim, valoro como desfavorável a presente circunstância.
7 – As CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, isto é, o “conjunto de efeitos
danosos provocados pelo crime em desfavor da vítima, de seus familiares ou
da coletividade”. Segundo Luiz Régis Prado, as consequências do crime são
“os desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta dos
agentes, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido”. As
consequências do delito são graves pois, conforme depoimentos judiciais, as
vítimas MARIA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA E MOISÉS DOS
SANTOS SILVA foram alvo de agressões físicas na presença dos filhos
menores daquela, que presenciaram toda a violência em face da própria mãe,
proferida pelo próprio padrasto, gerando inequivocamente trauma nas
crianças. Assim, valoro como desfavorável a presente circunstância.
8 – O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, diante da posição firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados de suas turmas,
sendo uma delas o AgRg no
julgado em
AREsp n. 2.429.109/DF,
27/2/2024,
DJe de
não deve ser analisada prejudicialmente ao réu.
4/3/2024,
Na 1a fase da dosimetria, aplico o valor de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para
cada circunstância judicial aferida de forma desfavorável, equivalente a 1/8
do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato, ou seja, 18
(dezoito) anos.
Documento eletrônico VDA55905183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 4c669ef8-3917-4a11-b15b-60cba134a41e

Tendo em vista que 4 (quatro) circunstâncias judiciais foram analisadas
negativamente (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências
do delito), aumento a pena mínima em 9 (nove) anos, fixando a pena-base
em 21 (vinte e um) anos de reclusão, porque se trata de homicídio qualificado
pelo meio cruel, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença.
Na 2a fase da dosimetria da pena, verifica-se que existem as seguintes
circunstâncias legais genéricas (atenuantes e agravantes), todas debatidas
em plenário (art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal). A atenuante da
menoridade relativa e da confissão (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do
Código Penal), pelo réu ter confessado espontaneamente, no inquérito
policial e na fase judicial, a autoria do crime. Assim, diminuo a pena-base em
(7 anos), fixando a pena intermediária em 14 (catorze) anos de reclusão.
1/3
Na 3a fase da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento, mas existe
a causa geral de diminuição do crime tentado, conforme
II, parágrafo
art. 14,
único, do Código Penal, tendo em vista que a morte da vítima não se
consumou. O artigo 14, parágrafo único, por sua vez, prevê que a redução
deve ser de
a
Interpretando referido dispositivo, o Superior Tribunal
1/3
2/3.
de Justiça indica o seguinte: “O Código Penal, em seu
II, adotou a
art. 14,
teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança
subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente
doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa
perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do
crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do
resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente,
menor será a fração da causa de diminuição.” (AgRg no HC n. 798.665/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/ 2023,
DJe de
. Conforme depoimento da própria vítima, ela levou golpes
23/8/2023)
de facão na mão, abdome e cabeça, levando 40 (quarenta) pontos só neste
último ferimento. Assim, tendo em vista que se chegou próximo ao resultado
morte, diminuo a pena intermediária em
(4 anos e 8 meses), fixando a
1/3
pena intermediária em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O
Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição prevista no
§1o, do CPB, reduzo a pena em
(01 ano, 06 meses e 20 dias),
art. 121,
1/6
fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por causa dos
termos do artigo 33, § 2o, “a” (quantidade de pena), §3o (circunstâncias
judiciais negativas), do Código Penal, no Presídio de Segurança Máxima ou
em uma outra unidade penitenciária que o Juiz da Vara de Execuções
entender.
Considerando que os crimes foram cometidos com violência contra a pessoa,
bem como que a pena é superior a 4 (quatro) anos, verifica-se que ele não
faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, conforme disposto no
do Código Penal.
art. 44, inciso I,
Ausente também a condição de ordem objetiva prevista no
do Código
art. 77
Penal, já que a pena de reclusão aplicada ao réu foi fixada acima de 2 (dois)
anos, o que demonstra que não faz jus também ao benefício da suspensão
condicional do cumprimento da pena privativa de liberdade que ora lhe foi
aplicada.
Documento eletrônico VDA55905183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 4c669ef8-3917-4a11-b15b-60cba134a41e

Por sua vez, a Corte estadual manteve o regime fixado na sentença
condenatória, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
72/74
13. Embora a pena fixada ao paciente tenha sido inferior a 8 (oito) anos de
reclusão, tal circunstância, por si só, não impõe automaticamente a fixação
de regime inicial mais brando, sendo imprescindível a análise conjugada dos
critérios previstos nos arts. 33 e 59 do Código Penal, conforme
expressamente prevê o § 3o do
do CP.
art. 33
14. Com efeito, o referido dispositivo legal estabelece que a determinação do
regime inicial de cumprimento da pena não se restringe ao critério meramente
quantitativo, devendo o magistrado considerar, de forma fundamentada, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e as peculiaridades concretas do caso,
desde que observados os princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena.
15. No caso em exame, a natureza do crime, aliada às circunstâncias fáticas
reconhecidas na primeira fase da dosimetria da sentença condenatória,
revela acentuado grau de reprovabilidade da conduta, legitimando a adoção
de regime inicial mais severo.
16. Ademais, conforme se extrai da decisão impugnada, a fixação do regime
fechado não decorreu de presunção abstrata ou automatismo, mas sim de
fundamentação concreta, lastreada na análise das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, em estrita observância ao disposto no
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal.
17. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que é plenamente possível a fixação do regime inicial fechado,
ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos, desde que haja motivação
idônea, extraída dos elementos concretos dos autos, não configurando,
nessa hipótese, constrangimento ilegal. Vejamos:
[...]
18. Assim, inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que
impôs o regime inicial fechado, mostra-se incabível a concessão da ordem
em sede de habeas corpus, sobretudo quando a pretensão defensiva
demanda reavaliação aprofundada da dosimetria da pena, providência
incompatível com a via estreita do writ.
Da análise dos trechos transcritos, constato que não assiste razão ao
recorrente.
Nos termos do
§§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do
art. 33,
regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a
quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Assim, embora a pena imposta ao recorrente seja inferior a 8 anos de
reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável demonstra que o
regime adequado é mesmo o
.
fechado
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55905183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 4c669ef8-3917-4a11-b15b-60cba134a41e

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA
PENA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
pois está fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, sendo possível a submissão ao órgão colegiado por meio de agravo
regimental.
2. A modulação da fração de redução da pena em
prevista no
§
1/6,
art. 33,
4o, da
foi fundamentada na gravidade da conduta do réu,
Lei n. 11.343/2006,
que participou ativamente da cadeia de transporte, disseminação e
comercialização de drogas, sendo flagrado com porções embaladas e
prontas para venda.
3. A condição de "mula" do tráfico justifica a aplicação do redutor na fração
mínima, considerando a relevância do transporte na cadeia de distribuição de
drogas.
4. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de droga
apreendida (quase 1 kg de maconha), o que também justificou a exasperação
da pena-base.
5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou a gravidade
concreta do delito são condições aptas a justificar a imposição de
regime mais gravoso, conforme entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.033.897/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
11/2/2026,
19/2/2026,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART 33,
LEI N. 11.343/2006.
REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. "Não obstante a aplicação da causa de diminuição capitulada no
§
art. 33,
4o, da
à espécie, é cediço que a natureza e a quantidade de
Lei n. 11.343/06,
entorpecentes apreendidos foram utilizadas para exasperar a pena-base, o
que justifica a imposição do regime mais gravoso. Entendimento conforme
precedentes desta Corte e Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal
Federal - STF."
(AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
850.291/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)" AgRg no
20/5/2024,
24/5/2024.
HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
874.893/PR,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
22/8/2024)
2. No caso, conquanto o réu haja sido condenado à pena inferior a 4
anos de reclusão, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável
Documento eletrônico VDA55905183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 4c669ef8-3917-4a11-b15b-60cba134a41e

relativa à quantidade de entorpecente - 490g (quatrocentos e noventa
gramas) de maconha, a qual justifica a imposição de regime mais
gravoso e também o afastamento da substituição da pena, de acordo
com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.956.196/ES,
em
DJEN de
)
7/10/2025,
13/10/2025.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A
INCIDÊNCIA DA
VÍTIMA. PRECEDENTES.
SÚMULA N. 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.221.982/SP,
julgado em
DJEN de
grifei.)
10/9/2025,
15/9/2025,

Não vislumbrei, portanto, a aventada ilegalidade.
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 4c669ef8-3917-4a11-b15b-60cba134a41e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0097849-3
RHC 234.219 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000715420128020097 08146302620258020000 715420128020097
8146302620258020000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOAO PAULO SIMOES AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SIMOES AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155308434083203@
2026/0097849-3 - RHC 234219 Petição : 2026/0032801-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:35
Código de Controle do Documento: AAD70387-5693-4910-95AE-61E625E4ABC0